Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-23.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800336-23.2020.8.14.0060
JUIZO RECORRENTE: CLEISIESTE PEREIRA DOS REIS

RECORRIDO: AURENICE CORREA RIBEIRO, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE DE CANDIDATOS ELIMINADOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 012/2017. OBRIGATORIEDADE DO MUNICÍPIO EM
REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO.
LEI MUNICIPAL Nº 1.903/2006 PROIBIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EQUIVALENTES ÀS DE CARGOS VAGOS QUANDO, PARA OS MESMOS, HOUVEREM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA ALTERADA APENAS QUANTO AS ASTREINTES, QUE DEVERÃO INCIDIR SOB O MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, SENDO REDIMENSIONANDO O SEU VALOR PARA R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), COM INCIDÊNCIA DIÁRIA, CUJO MONTANTE ESTÁ LIMITADO A R$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, confirmar a sentença naquilo que concedeu a segurança, alterando-a quanto as astreintes nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Jose Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 05/04/2021 a 12/04/2021.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800336-23.2020.8.14.0060

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

SENTENCIADO / IMPETRANTE: CLEISIESTE PEREIRA DOS REIS

ADVOGADA: VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA 29.213)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança, para ratificando a liminar deferida determinar a nomeação do impetrante no cargo Professor de Matemática – NS, região PA 140, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 4553521).

Instada a Procuradoria de Justiça do
Parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 4709157).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Sentença obrigatoriamente submetida ao duplo grau de jurisdição por força do §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

De início, importa consignar que o caso sob análise não implica em mera alegação de preterição de candidato aprovado em concurso público por contratação precária de servidores.

O impetrante participou do concurso público (Edital 01/2019) deflagrado pelo Município de Tomé-Açu, no qual concorreu a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Matemática – NS, região: PA-140, sendo aprovado na 2ª (segunda) colocação.

O resultado do referido certame foi homologado pelo Decreto 13 de 20 de fevereiro de 2020 (ID 4553434), cujo prazo de validade seria de 02 (dois) anos consoante edital (item 1.9).

Embora o impetrante tenha inicialmente figurado além do número de vagas ofertadas (01 - uma), nota-se haver preterição, pois consoante exame empreendido na listagem de servidores e remunerações gerada pela própria a administração municipal (ID 4553438), foram realizadas durante a vigência do prazo de validade contratações precárias (Professor NS) de candidatos que foram eliminados no aludido certame, a saber:

ALINE DA SILVA ARAÚJO, contratada/admitida em 04/03/2020 (fl. 625); ESTER MOREIRA E SILVA, contratada/admitida em 02/03/2020 (fl. 649); IGOR ERICKSON DE SOUZA MENDONÇA, contratado/admitido em 10/03/2020 (fl 657) e KENNIA DA SILVA OLIVEIRA GUSMÃO, contratada/admitida em 02/03/2020 (fl. 667).

É necessário observar, conforme a Lei Complementar Municipal nº 012/2017, dispondo sobre
a criação do Sistema Municipal de Educação de Tomé-Açu, que o ente público está obrigado a realizar concurso público para suprir as necessidades do quadro de pessoal do magistério, ademais somente em casos de excepcionais, comprovada a falta profissionais habilitados – o que não ocorre na espécie – será admitida a contratação precária (art. 48,
caput
e parágrafo único – ID 4553425).

Como se não bastasse há também vedação expressa para contratação de servidores temporários prevista na Lei municipal nº 1.903/2006, senão vejamos:

“Art. 4°. As contratações de que trata esta Lei não poderão exceder o prazo de 12 (doze) meses.

(...)

§2.
É
expressamente proibida a contratação de temporários para o desenvolvimento de atividades equivalentes às de cargos vagos quando, para os mesmos, houverem candidatos aprovados em Concurso Público, no prazo de sua validade
.”
Grifei.

Com efeito, nenhuma justificativa quanto as mencionadas contratações precárias foi apresentada pela administração, muito menos eventuais circunstâncias impeditivas da nomeação do impetrante, razão pela qual a segurança foi corretamente concedida.

Quanto a imposição de astreintes é necessário frisar que deverão incidir em desfavor da pessoa jurídica de direito público, ademais os valores em foram fixados estão muito além do que esta Corte Estadual vem praticando, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL. DECADENCIA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECURSO DO TEMPO. CONSUMAÇÃO DO DIREITO.

MULTA COMINATÓRIA. REDIRECIONAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE.

1- Cuida-se de recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora nomeasse e empossasse o impetrante, no de cargo de motorista ? zona urbana, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, para cada autoridade impetrada;

2- O ato impugnado pelo mandamus não é o edital do concurso ou qualquer das regras dele. Pelo contrário, o impetrante requer que as regras nele contidas sejam cumpridas, com o preenchimento da vaga prevista. Nesse passo, não há que se falar em decadência do direito do impetrante. Rejeitada a prejudicial suscitada;

3- O impetrante, ora apelado, foi aprovado e classificado em 1º (primeiro) lugar no Concurso Público nº 001/2009 para o cargo de motorista ? zona urbana, para o qual, foram ofertadas 02 (duas) vagas;

4- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF; 5- Quando do ajuizamento da ação, o concurso ainda estava na validade. Não obstante esse fato, é certo que tal prazo há muito já se esvaiu, tendo em vista que, ainda que prorrogado, o certame teria validade somente até 01/12/2014; havendo, pois, em razão do decurso do tempo, já se consumado o direito do impetrante;

6 - A multa deve ser imposta apenas sobre o Município de Prainha, dado seu caráter necessário de efetividade das decisões judiciais, sendo imperiosa sua limitação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente municipal;

7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença parcialmente alterada.”

(Processo nº 0000481-37.2011.8.14.0090
, Acórdão 203.966, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/05/2019, DJE 22/05/2019)

Em vista disso a sentença comporta breve reparo no dimensionamento das astreintes.

ANTE O EXPOSTO, na forma do §1º, do art. 14 da Lei nº 12.016/2009,
confirmo
a sentença concessiva da segurança, modificando-a apenas quanto as astreintes, que deverão incidir sob o Município de Tomé-Açu, sendo redimensionando o seu valor para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com incidência diária, cujo montante está limitado a R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2021